Tribunal: TJDFT
Processo: 0733031-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DIRETOR DA BANCA EXAMINADORA. CONCURSO PÚBLICO PARA AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS, ATIVIDADES ECONÔMICAS E URBANAS. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - VARA CÍVEL.

1. Nos termos do art. 26, III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete ao Juiz da Vara de Fazenda Pública processar e julgar os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça.

2. Se o mandado de segurança é impetrado contra suposto ato ilegal atribuído a Diretor de banca examinadora (objetivando a impugnação do gabarito de uma questão da prova objetiva aplicada), organização civil de direito privado, e, por conseguinte, não integrante da Administração Pública do ente distrital, remanesce a competência do Juízo Cível para processar e julgar o feito, ante a ausência de previsão legal específica (art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).

3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado da 2a Vara Cível de Taguatinga.